Tribunal: TJSP
Processo: 0004487-41.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004487-41.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BRUNO DA
COSTA MARSURA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao agravo., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004487-41.2019.8.26.0521 -Voto no 41377
2
Voto 41.377
Agravo em Execução n. 0004487-41.2019.8.26.0521 - Sorocaba
Execução n. 0004725-02.2015.8.26.0521 - DEECRIM UR 10
Agravante - Bruno da Costa Marsura
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Jayme Walmer de Freitas,
que, ao acolher os embargos declaratórios, indeferiu pedido de retificação
de cálculo de penas (fls. 18).
Postula o ilustre defensor a reforma da decisão,
considerada como data-base para a progressão ao regime aberto a data
em que o agravante cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao
regime semiaberto (fls. 1/8).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 29/32), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 48).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 64/65).
É o relatório.
O agravante Bruno da Costa Marsura cumpre pena
privativa de liberdade que totaliza vinte anos de reclusão. Iniciado o
resgate, em 7 de julho de 2015, tem término previsto para 18 de março
de 2035 (fls. 22/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004487-41.2019.8.26.0521 -Voto no 41377
3
Conforme cálculo de pena, o agravante preencheu
requisito temporal para progressão ao regime semiaberto, em 19 de julho
de 2018 (fls. 23). Contudo, somente em 5 de outubro de 2018, foi
efetivamente concedida a progressão (fls. 25).
No caso presente, embora preenchido o requisito
objetivo, não comprovado o requisito subjetivo, tanto que, nesse interim,
se fez necessária realização de exame criminológico, conforme pesquisa
realizada no site deste Tribunal - PEC 0004725-02.2015.8.26.0521. Por
conseguinte, não preenchidos ambos os requisitos.
Tem aplicação a incidência do termo inicial para a
progressão de regime, a data em que preenchido o requisito objetivo, se,
ao mesmo tempo, demonstrado satisfatório o requisito subjetivo. Ou por
outra, se até lá, desde logo, o agravante reuniu mérito para a
progressão.
A hipótese dos autos é diversa pois o requisito
subjetivo não estava preenchido, tanto que demandou a realização de
exame criminológico.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora